Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. PRECEDÊNCIA. REMESSA DE AUTOS. JUÍZO UNIVERSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Créditos exequendos posteriores ao pleito de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos, por força do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Assim, constatado que o pleito recuperacional antecede a constituição do crédito, inadmissível a remessa dos autos ao Juízo universal.

2. Recurso não provido.